Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO OURO VERMELHO II. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. PERTENCENTE A CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. RESOLUÇÃO PORTARIA CONJUNTA N.o 04 .23/06/2015. SECRETARIA DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL.
1. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial.
2. Conforme a Resolução Portaria Conjunta n.o 04, de 23/06/2015, da Secretaria de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal, o Condomínio Ouro Vermelho II, pertencente ao Setor Habitacional Estrada do Sol, que está localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), se insere na área de competência da Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Juízo Suscitado).